Tribunal: TRF3
Processo: 5001986-66.2020.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
398/689)

5001986-66.2020.4.03.6115

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001986-66.2020.4.03.6115

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE CARLOS VICENTIN

ADVOGADO do(a) APELADO: VALDECIR RUBENS CUQUI - SP83133-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. EXPOSIÇÃO ININTERRUPTAMENTE SUPERIOR AO LIMITE DE TOLERÂNCIA. TEMA 1.083 DO STJ. INAPLICABILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE VARIABILIDADE PARA NÍVEIS INÓCUOS. DESNECESSIDADE DE NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO (NEN) OU PERÍCIA JUDICIAL. EPI EFICAZ. TEMA 555 DO STF. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/2021. SÚMULA 111 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que manteve a sentença de 1o grau que reconheceu o caráter especial das atividades exercidas no período de 01/01/2004 a 02/09/2019, em razão da exposição ao agente ruído em níveis superiores a 85 dB(A).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão cinge-se à aplicabilidade das condicionantes fixadas pelo C. STJ no Tema 1.083 (exigência de NEN ou perícia judicial) em casos nos quais o PPP indica exposição a ruído que, conquanto numericamente variável, mantém-se em todos os intervalos aferidos acima do limite legal de tolerância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.083 do STJ é inaplicável quando o PPP demonstra exposição ininterruptamente superior a 85 dB(A) (oscilando entre 85,1 dB e 87,3 dB), o que afasta a necessidade de apuração de média ponderada (NEN) ou de perícia técnica judicial, pois qualquer índice resultaria em patamar superior ao limite regulamentar.

A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que declarado eficaz, não afasta a especialidade do labor exposto ao agente ruído, conforme a tese fixada pelo C. STF no Tema 555 de Repercussão Geral.

Os consectários legais devem observar o Manual de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal e a observância da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS desprovido. Majorados os honorários advocatícios em 2% (Art. 85, § 11, do CPC).

Tese de julgamento: "É desnecessária a apresentação de Nível de Exposição Normalizado (NEN) ou a realização de perícia técnica judicial (Tema 1.083 do STJ) quando o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indica que a exposição ao ruído, ainda que variável, manteve-se integralmente acima do limite legal de tolerância, inexistindo períodos de exposição a níveis inferiores ao regulamentar."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; CPC, arts. 496, § 3o, I e 85, § 11; EC no 113/2021; Decreto no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.083; STF, Tema 555; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001986-66.2020.4.03.6115

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VALDECIR RUBENS CUQUI - SP83133-N

APELADO: JOSE CARLOS VICENTIN

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o caráter especial das atividades exercidas pelo autor no intervalo de 01/01/2004 a 02/09/2019, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (DER 02/09/2019).

Em suas razões recursais (ID 278838066), o INSS sustenta, em síntese: a) a necessidade de submissão do feito ao reexame necessário; b) a impossibilidade de reconhecimento do tempo especial por exposição ao ruído, alegando que a metodologia de aferição utilizada no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não observa o Tema 1.083 do STJ, por não indicar o Nível de Exposição Normalizado (NEN) nem se basear em perícia técnica judicial; c) a aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora previstos na Lei no 11.960/2009.

Sobreveio decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para ajustar a verba honorária.

Irresignada, a autarquia interpôs agravo interno (ID 323568711), reiterando a tese de violação ao Tema 1.083/STJ. Argumenta que, na ausência do NEN, o reconhecimento do tempo especial baseado em nível máximo (pico) exigiria a realização de perícia técnica judicial para comprovar a habitualidade e permanência da exposição.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e do agravo interno interpostos pelo INSS.

O cerne da insurgência autárquica em sede de agravo interno repousa na suposta violação à tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.083. Sustenta o INSS que, à míngua da informação do Nível de Exposição Normalizado (NEN), o reconhecimento da especialidade estaria condicionado à realização de perícia técnica judicial para atestar a habitualidade da exposição.

Contudo, a análise detida do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (ID 278838049) permite concluir que a tese vinculante invocada não se amolda à moldura fática do presente caso.

O Tema 1.083/STJ destina-se a disciplinar o reconhecimento da especialidade quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros com alternância entre períodos de neutralidade e de nocividade. Nessa hipótese, a média ponderada (NEN) torna-se o critério seguro para evitar que picos isolados de ruído gerem o enquadramento indevido.

No caso sub examine, todavia, o PPP demonstra que o segurado esteve exposto a níveis de ruído sempre superiores ao limite de tolerância de 85 dB(A) durante todo o período pleiteado. No intervalo de 2004 a 2014, os níveis aferidos oscilaram entre 85,1 dB, 87,1 dB e 85,2 dB, atingindo a estabilidade em 87,3 dB no interregno de 2014 a 2019.

Verifica-se, portanto, que inexistiu variabilidade para níveis inferiores ao regulamentar. Em outras palavras, em nenhum momento da jornada laboral o autor esteve exposto a níveis considerados inócuos pela legislação previdenciária.

Diante de tal quadro, a apresentação do NEN ou a realização de perícia judicial revela-se desnecessária, pois qualquer média aritmética ou ponderada resultaria, invariavelmente, em patamar superior ao limite de 85 dB(A). Sendo o PPP documento regular e subscrito por responsável técnico, goza de presunção de veracidade quanto aos dados ali registrados.

No que tange ao agente nocivo ruído, a exposição acima dos limites legais configura a nocividade de forma objetiva. Ressalte-se que a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), ainda que declarados como eficazes no PPP, não descaracteriza o tempo especial para o agente ruído. Conforme assentado pelo C. STF no julgamento do Tema 555 de Repercussão Geral, a proteção auricular não é capaz de neutralizar integralmente as vibrações que atingem o organismo por via óssea, mantendo-se o risco à integridade física do trabalhador.

Desse modo, mantido o reconhecimento como especial do período de 01/01/2004 a 02/09/2019, laborado na Electrolux do Brasil S/A, o autor implementou o tempo de serviço necessário para a concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição, nos termos da r. sentença.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Embora o INSS seja isento de custas, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e comprovadas nos autos.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença (Art. 85, § 11, do CPC), aplicando-se a Súmula 111 do STJ, incidindo a verba apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. EXPOSIÇÃO ININTERRUPTAMENTE SUPERIOR AO LIMITE DE TOLERÂNCIA. TEMA 1.083 DO STJ. INAPLICABILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE VARIABILIDADE PARA NÍVEIS INÓCUOS. DESNECESSIDADE DE NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO (NEN) OU PERÍCIA JUDICIAL. EPI EFICAZ. TEMA 555 DO STF. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/2021. SÚMULA 111 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que manteve a sentença de 1o grau que reconheceu o caráter especial das atividades exercidas no período de 01/01/2004 a 02/09/2019, em razão da exposição ao agente ruído em níveis superiores a 85 dB(A).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão cinge-se à aplicabilidade das condicionantes fixadas pelo C. STJ no Tema 1.083 (exigência de NEN ou perícia judicial) em casos nos quais o PPP indica exposição a ruído que, conquanto numericamente variável, mantém-se em todos os intervalos aferidos acima do limite legal de tolerância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.083 do STJ é inaplicável quando o PPP demonstra exposição ininterruptamente superior a 85 dB(A) (oscilando entre 85,1 dB e 87,3 dB), o que afasta a necessidade de apuração de média ponderada (NEN) ou de perícia técnica judicial, pois qualquer índice resultaria em patamar superior ao limite regulamentar.

A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que declarado eficaz, não afasta a especialidade do labor exposto ao agente ruído, conforme a tese fixada pelo C. STF no Tema 555 de Repercussão Geral.

Os consectários legais devem observar o Manual de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal e a observância da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS desprovido. Majorados os honorários advocatícios em 2% (Art. 85, § 11, do CPC).

Tese de julgamento: "É desnecessária a apresentação de Nível de Exposição Normalizado (NEN) ou a realização de perícia técnica judicial (Tema 1.083 do STJ) quando o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indica que a exposição ao ruído, ainda que variável, manteve-se integralmente acima do limite legal de tolerância, inexistindo períodos de exposição a níveis inferiores ao regulamentar."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; CPC, arts. 496, § 3o, I e 85, § 11; EC no 113/2021; Decreto no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.083; STF, Tema 555; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão